Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710083-13.2024.8.07.0005 RECORRENTE: GERLANE DE OLIVEIRA ATAIDES MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART.395, III, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE. 1. Se a imputação não vier lastreada em um mínimo suporte probatório (justa causa), a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual. 2. Para configurar o crime de difamação, a imputação há de ser de fato determinado e específico apto a macular a honra objetiva de alguém, exigindo-se o dolo de dano (animus diffamandi). 3. Verificado que as mensagens de redes sociais não possuem um mínimo de lastro probatório que caracterize a intenção de difamar o querelante, e que a narrativa não trouxe a descrição precisa dos fatos ocorridos nas demais datas, não permitindo o exercício do direito de defesa em relação aos demais fatos que teriam ocorrido nesse período, mostra-se ausente a justa causa para o prosseguimento da queixa-crime e sua extinção é medida que se impõe, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a presença de justa causa para o recebimento da queixa-crime oferecida pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69291803): No caso dos autos, ante a análise das publicações apontadas na inicial como crime de difamação, não verifico um mínimo de lastro probatório que caracterize a materialidade do delito, porquanto não há a imputação de fato específico à querelante que ofenda a sua honra objetiva, mas sim a descrição superficial de fatos com a intenção de narração (animus narrandi) e não com a intenção de difamação (animus difamandi). Nesse sentido, a própria sentença esclareceu isto: “Em que pese esta narrativa, a Querelante não trouxe aos autos a descrição precisa dos fatos ocorridos nas demais datas, não permitindo o exercício do direito de defesa em relação aos demais fatos que teriam ocorrido nesse período”. Ademais, o intuito de criticar a querelante (animus criticandi) não é suficiente para caracterizar o delito de difamação, uma vez que não há provas da intenção de ofender a honra da recorrente. Desse modo, pode-se dizer que não está patente, nesta etapa processual, a justa causa necessária para desencadear o prosseguimento da ação penal privada, mormente diante da inexistência de intenção específica de ofender a honra da querelante. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004